Tribunal: TJSP
Processo: 1008986-28.2014.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000786430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008986-28.2014.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
TECILIX SERVIÇOS URBANOS LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DE PARNAÍBA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1008986-28.2014.8.26.0068/50000 - Barueri - VOTO N.o 32.184 - 2/5
VOTO N.o 32.184
COMARCA: BARUERI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1008986-28.2014.8.26.0068/50.000
EMBARGANTE: TECILIX SERVIÇOS URBANOS LTDA.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser suprida Decisão colegiada que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora Nítido
caráter infringente Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tecilix Serviços
Urbanos Ltda. em face do v. acórdão de fls. 346/350 que, por votação
unânime, acolheu a revisão do julgado, a fim de readequar o v. acórdão de
fls. 280/292 para, no que tange à incidência dos juros de mora e da correção
monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905).
Sustenta a embargante (fls. 01/02) que o v. acórdão foi omisso
ao não decidir, em sede de juízo de retratação, acerca das demais matérias
discutidas nesta instância (vide decisum de fls. 280/292), ao lado da
incidência do artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei
n.o 11.960/09. É central a sua tese de que o termo a quo da incidência dos
juros de mora dá-se, conforme determinação contratual, a partir da
constituição do réu em mora pelo inadimplemento: seja pelo pagamento a
menor, seja pelo atraso no pagamento. Trata-se da máxima dies interpellat

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1008986-28.2014.8.26.0068/50000 - Barueri - VOTO N.o 32.184 - 3/5
pro homine, positivada no artigo 394 do Código Civil. Dada a oportunidade
de efetuar o juízo de retratação, tal matéria, sobre a qual o posicionamento
desta E. Câmara produz resultados materiais significativos, não foi
reapreciada. Por esta razão, requer o conhecimento e acolhimento dos
presentes embargos de declaração para, na forma do artigo 1.022, inciso II,
do Código de Processo Civil, suprir-se a omissão apontada.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de embargos
de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos
dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1008986-28.2014.8.26.0068/50000 - Barueri - VOTO N.o 32.184 - 4/5
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
De acordo com a decisão do I. Presidente da Seção de Direito
Público desta Corte de Justiça (fls. 337/339), o retorno dos autos à Turma
Julgadora visava reapreciar a questão dos juros de mora e da correção
monetária, em virtude do quanto decidido no REsp n.o 1.492.221/PR. Logo,
somente essa matéria poderia ser analisada, em virtude dos Temas n.o 810 do
Supremo Tribunal Federal e n.o 905 do Superior Tribunal de Justiça.
Outras matérias, como o termo a quo dos juros de mora, já foram
definidas no v. acórdão que apreciou os recursos de apelação interpostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1008986-28.2014.8.26.0068/50000 - Barueri - VOTO N.o 32.184 - 5/5
pelas partes (fls. 280/292).
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado, que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...